Tribunal: TJBA
Processo: 8041122-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041122-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTELA SILVA DE ARAUJO GOES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL FUNDADO EM TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de sobrestamento da execução individual de obrigação de fazer consistente na implantação do Piso Nacional do Magistério, em razão da afetação do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O mencionado repetitivo restringe-se à discussão sobre a necessidade de prévia liquidação em execuções de sentença coletiva condenatória genérica ao pagamento de quantia, não alcançando hipóteses de obrigação de fazer. 3. No caso, os parâmetros de cumprimento encontram-se delineados no próprio título exequendo, sendo desnecessária liquidação prévia, inclusive de acordo com entendimento firmado por este próprio Tribunal de Justiça (Agravo n. 80161410620248050000; Pet. Cível n. 8029323-30.2022.8.05.0000 e 8043587-18.2023.8.05.0000). 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é desnecessária a instauração de procedimento de liquidação quando os valores podem ser obtidos mediante simples cálculos aritméticos (AgInt no AREsp n. 1.303.173/SP; AgInt no REsp: 1974270 RS). 5. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041122-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTELA SILVA DE ARAUJO GOES e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .